Tribunal: TJES
Processo: 0071158-69.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso; Corrupção passiva; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0071158-69.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FILMAGENS OU FOTOGRAFIAS DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO DEPOIMENTO PRESTADO PELO ORA APELANTE EM SEDE POLICIAL.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DECOTE DA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 29,
CAPUT,
CP). POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.

REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE, MAS NÃO AO MÍNIMO

LEGAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar - N
ulidade da sentença, por
cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de filmagem ou fotografia da diligência policial que culminou na apreensão dos documentos
na
residência
do acusado
, e pela ausência de advogado contratado em seu depoimento colhido em sede policial
:
É certo que não há imposição aos órgãos de segurança pública de registrar, em áudio e vídeo, as diligências policiais para se comprovar a legalidade. Ademais, tal “requisito” não consta na Constituição Federal sobre a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI). Já sobre a ausência do advogado no depoimento policial, a doutrina majoritária e a jurisprudência entendem que não é obrigatória a presença de advogado ou Defensor Público no interrogatório, nem em qualquer outro procedimento de investigação pré-processual, desde que facultada a presença destes ao investigado.

2.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito
:
Extraindo-se do acervo probatório, elementos suficientes, a evidenciar a prática do delito de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do CP),

inviável o acolhimento do pleito absolutório, nos moldes deduzidos no recurso.

4. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito, restaram comprovadas nos autos, através do auto de apreensão, dos diálogos oriundos das interceptações telefônicas, do Ofício nº 490/2009/ARE/CI, dos documentos que acompanham os autos de nº 0071159-54.2012.8.08.0011, bem como pela oral colhida em juízo, sobretudo pelos depoimentos do corréu, do supervisor da Agência da Receita de Cachoeiro na época dos fatos, e do Policial Federal que participou da Operação Monte Líbano, onde apontam de forma convincente para a prática do crime pelo apelante.

5. Não é possível a manutenção da aplicação da regra do concurso de pessoas na condenação do apelante, na medida em que o próprio Juiz de 1º grau declinou na fundamentação da sentença, que não restou provado nos autos que os corréus praticaram o crime descrito na denúncia, o que obsta a aplicação da regra disposta no artigo 29,
caput,
do Código Penal.

6. Diminui-se a pena-base quando, embora valoradas corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, esta se mostra exacerbada.

7. Não tendo decorrido o prazo prescricional de 08 (oito) anos entre a data dos fatos e a da decisão que recebeu a denúncia, tampouco entre esta e a publicação da sentença penal condenatória, revela-se inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

8.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0071158-69.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO PAULO VOLPINI - ES2318-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
JOSÉ ELIAS DA SILVA
, contra a sentença de fls. 736/744, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
ABSOLVEU o acusado do delito de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, CP), e o CONDENOU pela prática do crime de uso de documento público falso, em concurso de pessoas
(art. 304, c/c art. 297, n/f art. 29, todos do CP), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 100 (cem) dias-multa, sendo a sanção corporal substituída por duas restritivas de direitos.

Na mesma ocasião, o Magistrado ABSOLVEU os corréus ROLAND FEIERTAG e JOSÉ LÚCIO COSTA CORRÊA, em relação aos crimes que lhes foram imputados na denúncia.

Inicialmente, passo a analisar a
questão de ordem preliminar,
arguida pela defesa, onde sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de filmagem ou fotografia da diligência policial que culminou na apreensão dos documentos em sua residência, e pela ausência de advogado contratado em seu depoimento colhido em sede policial.

Razão, contudo, não lhe assiste.

É certo que não há imposição aos órgãos de segurança pública de registrar, em áudio e vídeo, as diligências policiais para se comprovar a legalidade. Ademais, tal “requisito” não consta na Constituição Federal sobre a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI).

Já sobre a ausência do advogado no depoimento policial, a doutrina majoritária e a jurisprudência entendem que não é obrigatória a presença de advogado ou Defensor Público no interrogatório, nem em qualquer outro procedimento de investigação pré-processual, desde que facultada a presença destes ao investigado.

Mesmo que assim não fosse, o acusado foi acompanhado por advogado em seu interrogatório extrajudicial (fls. 156/160), não havendo que se falar em nulidade.

Feitas tais considerações,
REJEITO

A PRELIMINAR.

No mérito,
a defesa pleiteia:

[1]
a absolvição por ausência de provas
;

[2]
o afastamento da aplicação da regra do concurso de pessoas
(art. 29, CP); e

[3]
a fixação da pena-base no mínimo legal
, com a consequente extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contextualizando os fatos,
consta que no início do ano de 2007, a Procuradoria da República do Município de Cachoeiro de Itapemirim, iniciou uma investigação com o objetivo de apurar a prática dos crimes de formação de quadrilha, contra a ordem tributária, contra a administração e a fé pública, em tese, praticados por núcleos criminosos que se associavam, comandados pelo réu ROLAND.

Segundo o Ministério Público, as referidas investigações receberam a denominação de “OPERAÇÃO MONTE LÍBANO” e, durante tal operação, foram realizadas interceptações telefônicas, judicialmente autorizadas, que, além de colherem elementos de informação preciosos à investigação da Procuradoria da República, também lograram êxito em identificar outros delitos praticados por membros da quadrilha investigada, assim como por outras pessoas que não faziam parte delas.

O presente procedimento investigativo é um dos inquéritos policiais originados do desmembramento das investigações da referida operação, tendo sido instaurado, especificamente, para apurar o fato de que, com o objetivo de instruir processo minerário em tramitação no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o corréu ROLAND, em coautoria com o apelante JOSÉ ELIAS, ofereceu vantagem ilícita ao outro corréu, JOSÉ LÚCIO, Chefe da Agência da Receita Estadual daquela cidade, para obter certidões positivas de débito fiscal com efeitos de negativa (CND) da Receita Estadual.

De acordo com a denúncia, na ocasião, todos os réus, em unidade de desígnios, falsificaram, em parte, documento público, a saber, a Certidão Negativa de Débito, sendo que ROLAND e JOSÉ ELIAS fizeram uso do referido documento para instruir processo nos órgãos do Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) e do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

Quanto ao pleito absolutório,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas através do auto de apreensão (fl. 103), dos diálogos oriundos das interceptações telefônicas (fls. 18/54), do Ofício nº 490/2009/ARE/CI (fl. 106), dos documentos que acompanham os autos de nº 0071159-54.2012.8.08.0011, bem como pela oral colhida em juízo, sobretudo pelos depoimentos do corréu Roland Feiertag (fl. 692), do supervisor da Agência da Receita de Cachoeiro na época dos fatos, Rivaldo Webster (fl. 448) e do Policial Federal que participou da Operação Monte Líbano, José Gustavo de Moura Leite (fls. 614/615), onde apontam de forma convincente para a prática do crime pelo apelante.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, já que foram devidamente destacados na sentença, nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Aliás, o próprio acusado confessou o crime em sede policial, dizendo que era o responsável pelo requerimento das certidões negativas necessárias, para o bom andamento das empresas administradas pelo réu ROLAND, e que já se utilizou do expediente de falsificar assinatura, com a finalidade de regularizar inscrição estadual.

Ademais, nos diálogos de fls. 32/34, há diversas menções acerca da obtenção, pelo apelante, da certidão negativa junto à Receita Estadual.

Por fim, destaca-se que na residência de José Elias, foi apreendida a certidão de número nº 097/2007 (fl. 59), e que os Servidores da Secretaria da Fazenda Estadual, assinalaram características acentuadas de falsidade, como aposição de carimbo, assinatura e preenchimento de campos que não correspondem aos padrões das certidões emitidas pelo Órgão, tendo sido ainda localizada a 2ª via do documento, em que se constatam divergências (fls. 106/108).

Mantida, portanto, a condenação.

No tocante ao pedido de afastamento da incidência da regra pertinente ao concurso de pessoas
, vejo que os argumentos declinados ostentam plausibilidade, na medida em que o próprio Juiz de 1º grau declinou na fundamentação da sentença, que não restou provado nos autos que os corréus praticaram o crime descrito na denúncia, o que obsta a aplicação disposta no artigo 29 do Código Penal.

Assim, a sentença merece ser retocada neste ponto.

Quanto à pena-base imposta,
entendo que merece reparo.

Na primeira fase,

a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por terem sido consideradas, como desfavoráveis ao réu, as circunstâncias judiciais referentes à
“culpabilidade”, e as “circunstâncias do delito”.

No entanto, embora sejam realmente desfavoráveis a referidas balizas judiciais, sendo, de fato, idôneos os fundamentos utilizados, a pena deve ser reduzida, mas, não para o mínimo legal, pois foi fixada com excessivo rigor.

É certo que a lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base para cada circunstância judicial avaliada. O magistrado é livre para determinar o
quantum
de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Ocorre que, muito embora não haja previsão legal para a quantidade de aumento promovido na primeira fase da dosimetria, a orientação jurisprudencial majoritária, a qual adoto, aconselha a utilização da fração de 1/8 (um oitavo), do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável.

Assim, adotando o critério acima mencionado, fixo a pena-base do recorrente em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda se concretiza no patamar de 03 (três) anos de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, estes, fixados à razão mínima.

Fica mantido o regime aberto e a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Por fim, no que diz respeito a prescrição da pretensão punitiva,
tenho que não há como reconhecê-la.

A pena privativa de liberdade imposta neste voto, para o crime de uso de documento público falso (03 anos), determina prazo prescricional de 08 (oito) anos, conforme artigo 109, inciso IV, c/c o artigo 110,
caput
e § 1º, do Código Penal.

Afere-se do caderno processual que os fatos ocorreram em 2007, ou seja, eles foram praticados antes da vigência da Lei 12.234/2010, permitindo considerar como termo inicial a data anterior ao recebimento da denúncia.

A denúncia foi recebida em 19/11/2014, e a sentença publicada em 11/12/2020.

Logo, verifico que entre tais marcos interruptivos, não transcorreu lapso temporal superior ao exigido por lei, para se verificar a extinção da punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

Mediante tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para:

[1] afastar da condenação do acusado, a incidência da regra pertinente ao concurso de pessoas, prevista no artigo 29,
caput,
do Código Penal; e

[2] reduzir a pena-base aplicada ao réu, mas não ao mínimo legal.

Desse modo, o acusado fica definitivamente condenado pela prática do crime de uso de documento público falso (art. 304, c/c art. 297, ambos do CP), restando sua pena concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, na razão mínima, mantendo o regime aberto e a concessão da substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.